Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DESPACHO 1. Cadastrem-se os embargos de declaração opostos pelo réu Alexandre Duarte Siqueira (id. 48764555). 2. À embargada para manifestação em resposta aos embargos de declaração (ids. 48740565 e 48764555). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, para a mesma finalidade, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator